Tribunal: TJBA
Processo: 8019832-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019832-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: D COSTA RESTAURANTE

Advogado(s)
:
CAIO SALDANHA SILVA

AGRAVADO: LUIZ EVARISTO BONFIM

Advogado(s)
:
OLMIRO PAUTZ FLORES FILHO, GABRIEL GIL LIMA XAVIER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE DESPEJO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
D COSTA RESTAURANTE
contra decisão que deferiu liminar de desocupação em ação de despejo, sob alegação de inadimplemento contratual

2. As partes celebraram contrato de arrendamento de imóvel comercial localizado em Santa Cruz Cabrália/BA, com cláusulas que indicam a cessão do fundo de comércio e bens produtivos

3. O contrato foi prorrogado verbalmente após o término do prazo original

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de liminar de despejo com base na Lei n.º 8.245/1991, diante da natureza jurídica do contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato firmado possui características que indicam tratar-se de arrendamento mercantil, abrangendo o fundo de comércio e bens móveis e imóveis, não se limitando ao uso do imóvel.

2. A Lei nº 8.245/1991 não se aplica ao arrendamento mercantil, conforme art. 1º, parágrafo único, alínea “b”.

3. A ação de despejo é inadequada para tutelar relações jurídicas oriundas de contrato de arrendamento mercantil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Reformada a decisão agravada para indeferir a medida liminar de desocupação.

Tese de julgamento
: O contrato de arrendamento mercantil não se submete ao regime da Lei nº 8.245/1991. A ação de despejo é inadequada para retomada de imóvel objeto de arrendamento mercantil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I;
Lei nº 8.245/1991, art. 1º, parágrafo único, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 13791991720188130000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 14/08/2019; TJ-MG, AI nº 10384160079040001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 01/02/2018; TJ-BA, APL nº 00052593320118050112, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 19/03/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8019832-62.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
D COSTA RESTAURANTE
e Agravado
LUIZ EVARISTO BONFIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator